Tribunal: TJDFT
Processo: 0755660-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇAS REGULARES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não haver elementos mínimos para corroborar as alegações de falha na prestação do serviço, reconhecendo a regularidade do contrato de fidelização e considerando que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos, insuficientes para caracterizar dano moral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Nas razões recursais, o autor sustenta que houve falha na prestação do serviço após o furto do aparelho celular, com imposição indevida de contratação de novo pacote, além de cobranças irregulares e desperdício de tempo útil. Argumenta pela aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC e afirma que a conduta da empresa caracteriza prática abusiva e violação ao dever de boa-fé, justificando a indenização por dano moral.
5. O CDC faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373, inciso I, do CPC.
6. Verifica-se que os elementos constantes nos autos comprovam a celebração do contrato pelo autor, legitimando a cobrança realizada pela parte ré. Observam-se indícios da regularidade contratual, pois o contrato foi firmado pelo recorrente (ID 78108587) e, conforme consta na contestação, os mapas de cobertura indicam que a área de seu domicílio possui sinal adequado, sem registros de falhas técnicas ou reclamações. Ressalte-se, ainda, a ausência de reclamação administrativa, protocolo junto à ANATEL ou outro documento idôneo capaz de infirmar a regularidade do vínculo contratual.
7. Ademais, para aplicação da teoria do desvio produtivo, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu excesso de tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema. No entanto, não há nos autos comprovação de que, além da alegação de ter se deslocado até duas lojas físicas, ter realizado diversas ligações e ter contatado a ANATEL, o recorrente tenha efetivamente despendido tempo significativo buscando solucionar a questão. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1920537, 07024668420248070010, Rela.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.